Tribunal: TRF3
Processo: 0001138-53.2014.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
258/907)

0001138-53.2014.4.03.6123

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001138-53.2014.4.03.6123

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694-A

APELADO: ITACUMBI AGRICOLA E PASTORIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: WALKER ORLOVICIN CASSIANO TEIXEIRA - SP174465-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ RODRIGUES CORVO - SP18854-A

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ISA ENERGIA BRASIL S.A.: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694-A, SYLVIA HOSSNI RIBEIRO DO VALLE - SP46005-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO AFONSO COMETTI: LILIAN DOS SANTOS MOREIRA - SP150216-B

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA: RENATO GASPAR JUNIOR - SP273190-A, RAFAEL GASPARELLO LIMA - SP257105

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. CARÁTER CONTENCIOSO DO PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela sociedade de advogados representante da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP contra sentença que homologou pedido de desistência da ação de retificação de matrícula de imóvel e deixou de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios em favor da CTEEP em razão da desistência da ação formulada após a citação, considerando o caráter contencioso assumido pelo procedimento de retificação de registro imobiliário.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cabimento dos honorários advocatícios foi acolhida. O art. 90, caput, do CPC dispõe que as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. A ressalva relativa à apresentação de contestação como marco para a incidência dos honorários aplica-se exclusivamente ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.040, § 2o, do CPC, sem disposição semelhante para o rito ordinário. O pedido de desistência foi protocolado após a citação da CTEEP, a constituição de advogado e a manifestação desta nos autos. A jurisprudência do TRF3 orienta-se no sentido de que a desistência apresentada após a citação, ainda que antes da contestação, enseja a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade (TRF3, ApCiv 5020831-26.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, DJEN 13/08/2025).

4. O procedimento de retificação de registro imobiliário, embora tipicamente de jurisdição voluntária, assumiu caráter contencioso no caso concreto. A CTEEP não anuiu de pronto com o pleito autoral, requerendo novos documentos para análise e, posteriormente, ressalvando discordância quanto à orientação do Oficial do Registro de Imóveis no tocante às áreas de servidão. A jurisprudência do TRF3 reconhece o cabimento da condenação em honorários quando as particularidades do caso revelam a superveniência do caráter litigioso, com incidência do princípio da causalidade (TRF3, ApCiv 0000031-92.2004.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, DJEN 16/04/2024).

5. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

__________

Tese: A desistência da ação apresentada após a citação, ainda que antes do oferecimento da contestação, enseja a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, nos termos do art. 90, caput, do CPC. Em ação de retificação de registro imobiliário que assume caráter contencioso, é cabível a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 90, caput, 485, §§ 4o e 5o, e 1.040, § 2o; Lei 6.015/1973, arts. 212 e 213.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5020831-26.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, DJEN 13/08/2025; e TRF3, ApCiv 0000031-92.2004.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, DJEN 16/04/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001138-53.2014.4.03.6123

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WALKER ORLOVICIN CASSIANO TEIXEIRA - SP174465-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ RODRIGUES CORVO - SP18854-A

APELADO: ITACUMBI AGRICOLA E PASTORIL LTDA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

INTERESSADO: ISA ENERGIA BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA, FRANCISCA CANDIDA DE OLIVEIRA, ADELIR ALVAREZ SANTIAGO GOMES, AFONSO COMETTI, ADEMIR BELO, ALESSANDRO MONTANARI LEME, ALIRIO GUELFI FERREGUTI, ANDRE APARECIDO PIRES, MICHELE DE OLIVEIRA PIRES, ARMANDO TABAJARA MASSAINI, BENEDITO CLAUDIO GOMES DE GODOY, BENEDICTO DO AMARAL LEME, CELINA DE OLIVEIRA LEME, DIMAS DENTELLO, MARCELO JESUS DENTELLO, FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA, FLAVIO LUIZ CECCHETTO, FLAVIO PAIM FALCAO BAUER, GERALDO PIRES, GUSTAVO HENRICH DE OLIVEIRA TOLEDO, NICOLE GABRIELE DE TOLEDO RODRIGUES, INEZ DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA, LAZARO MAURICIO DO AMARAL LEME, MARIA LUIZA PADOVAN DO AMARAL LEME, LUIZA DONIZETE DE CAMPOS RIZARDI, LEOPOLDINO RIZARDI, JOSI CLEIDE DOS SANTOS PIRES, MARCELO PIRES, MARISA GRAZIANO TORTAMANO, MILTON OUTI, HATUE OUTI, APARECIDA ANUNCIATA BECH, MOISES BECH, OMAR RODRIGUES SOARES, DORA MIAN SOARES, VIRGILIO TERRIBILE, VICENTE DE SOUZA RODRIGUES, ERIKON DE OLIVEIRA VALLEGAS, VERA SIMOES VALLEGAS, DANIELA VIRGINIA GONCALVES ZANARDO, AURICÉLIA PAIVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ISA ENERGIA BRASIL S.A.: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694-A, SYLVIA HOSSNI RIBEIRO DO VALLE - SP46005-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO AFONSO COMETTI: LILIAN DOS SANTOS MOREIRA - SP150216-B

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO FAZENDA ALVORADA DE BRAGANCA AGRO-PASTORIL LTDA: RENATO GASPAR JUNIOR - SP273190-A, RAFAEL GASPARELLO LIMA - SP257105

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação objetivando a retificação de matrícula de imóvel, em que a autora formulou pedido de desistência, sem oposição da União e da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, tendo esta última requerido a condenação da autora em honorários advocatícios.

A r. sentença homologou o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito e deixando de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve apresentação de contestação pelas interessadas.

A CTEEP opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Apelou a sociedade de advogados representante da CTEEP nos autos, alegando, em suma: (1) a legitimidade recursal da sociedade de advogados quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; (2) que, após a citação, a CTEEP apresentou manifestação ao pedido inaugural, requerendo correções e complementações da planta do imóvel e do respectivo memorial descritivo, a fim de analisar de a faixa de servidão da Linha de Transmissão LT-35 estava sendo desrespeitada; (3) que, após juntada da nova documentação, a CTEEP concordou com o pleito, ressalvando discordância com o Cartório do Registro de Imóveis no tocante às áreas de servidão, que deverão ser preservadas para futuro registro quando da abertura das novas matrículas; (4) que a concordância com o pedido de desistência estava condicionada à condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do CPC, considerando o trabalho exercido pelos patronos da CTEEP até então; (5) que, não fosse a desistência da autora, continuaria a se manifestar regularmente nos autos, mediante o trabalho dos advogados; e (6) que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC.

Houve contrarrazões, sustentando, em suma o caráter de jurisdição voluntária do procedimento, o que afastaria a resistência à pretensão da autora.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

A controvérsia restringe-se ao cabimento da condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em razão de pedido da homologação do pedido de desistência.

Registre-se que a CTEEP manifestou-se em relação ao pedido inicial (ID 13046982, f. 87-89) apontando dificuldade de verificação das peças técnicas que instruíram a inicial e requerendo: (1) correção/complementação da planta e do memorial descritivo; e (2) representação em planta da descrição da faixa de servidão da CTEEP referente à Linha de Transmissão LT-35. Após a juntada da referida documentação (ID 13046982, f. 149-175), a CTEEP manifestou sua concordância com o pedido de retificação da área do imóvel (ID 13046982, f. 191-192), ressalvando que as áreas de servidão deverão ser preservadas para futuro registro quando da abertura das novas matrículas.

Tal ressalva ocorreu em oposição à manifestação do Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Bragança Paulista/SP que, no tocante às servidões, facultou à autora “desprezar, por enquanto, qualquer trato obre ditas servidões, suprimindo a notícia das mesmas tanto nos memoriais, como na planta, com identificação de quem está(ão), nos respectivos trechos, a confinar, deixando, assim, para momento oportuno, a regularização das sobreditas servidões” (ID 44133883, f. 4).

Sobreveio o pedido de desistência da autora (ID 48566755), ao entender que o feito não surtiria o efeito pretendido, em razão de limitações apontadas pelo Oficial do Registro. A CTEEP, então, manifestou sua não oposição à desistência da ação, requerendo a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do CPC (ID 91775909).

O artigo 90, caput, do CPC dispõe que as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido. A ressalva quanto à apresentação da contestação como marco para a incidência dos honorários advocatícios somente se aplica ao rito dos recursos especiais repetitivos, com previsão no artigo 1.040, § 2o, do CPC, não havendo disposição semelhante para o rito ordinário.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal:

TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020831-26.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 08/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO E ANTES DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Insurge- se o apelante contra a r. sentença que homologou a renúncia da pretensão e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 485, §5o, do Código de Processo Civil, “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. Se apresentada antes do oferecimento da contestação, a homologação da desistência independe de consentimento do réu, entendimento que, a contrario sensu, é extraído do § 4o, do mesmo artigo.

O artigo 90, caput do CPC, ao dispor sobre a responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários, estabelece que “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Trata-se da consagração do princípio da causalidade, segundo o qual responde o autor pelas despesas e honorários por ter dado causa ao processo e depois desistido dele ou renunciado ao direito; e responde o réu, por ter exigido do autor a propositura da ação, para depois reconhecer o seu pedido em juízo.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, se a desistência da ação ocorre antes da citação, o autor não responde pelo pagamento de honorários advocatícios, mas apenas pelas custas e despesas processuais. Todavia, se a desistência for apresentada depois da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação, caberá ao autor suportar também os honorários advocatícios, uma vez que, em tal hipótese, é possível que o réu já tenha providenciado a elaboração de defesa técnica.

O CREA/SP foi citado antes da apresentação da desistência da ação. Desse modo, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelado.

Apelação desprovida.”

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000736-21.2022.4.03.6117, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 17/04/2024, DJEN DATA: 19/04/2024:

“PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. REQUERIMENTO PROTOCOLADO APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

Após a citação do INSS e antes da apresentação da contestação, o autor peticionou nos autos pleiteando a extinção do processo diante da sua desistência da ação.

É firme a jurisprudência no sentido de que o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação, em observância ao princípio da causalidade.

Apelação provida.”

No caso concreto, o pedido de desistência foi protocolado após a citação da CTEEP, a constituição de advogado e a manifestação desta nos autos, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. Além disso verificou-se litigiosidade no pedido de retificação de matrícula, uma vez que a CTEEP não anuiu de pronto com o pleito autoral, requerendo novos documentos para sua manifestação preliminar e, posteriormente, ressalvando discordância quanto à manifestação do Oficial do Registro de Imóveis no tocante às áreas de servidão do imóvel.

Sobre a fixação de honorários em ação de retificação de registro imobiliário, a jurisprudência deste Tribunal reconhece o cabimento da condenação quando as particularidades do caso lhe atribuem caráter contencioso:

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000031-92.2004.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 11/04/2024, DJEN DATA: 16/04/2024:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA E JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. PRESENÇA DE LITIGIOSIDADE NO CASO CONCRETO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Não se desconhece entendimento do C. STJ, no sentido de que a ação de retificação de registro imobiliário, enquanto se apresentar como procedimento de jurisdição voluntária, não possibilita a condenação em honorários advocatícios.

Ocorre, contudo, que o caso sob apreciação apresenta particularidades que revelam a superveniência do caráter litigioso, ensejando a aplicação do ônus da sucumbência, na forma dos arts. 20 do CPC/73 (1a sentença) e 85 do CPC/15 (2a sentença).

O caráter de litigiosidade encontra-se demonstrado pela impugnação oferecida pelo INSS, um dos confrontantes, pela apelação manejada pelo INSS e provida por este TRF, pela petição segundo a qual o réu não se opunha à desistência da ação, desde que houvesse condenação em verba honorária e pela apresentação de contrarrazões de apelação.

Assim, muito embora o art. 212 da Lei no 6.015/1973 estabeleça que “Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial”, consagrando uma opção ao interessado, o fato é que o presente feito ganhou a feição de procedimento litigioso, de modo que passa a incidir o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, incluindo os honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC/73.

Recurso não provido.”

Assim, em atenção aos princípios da legalidade e da causalidade, o autor deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. CARÁTER CONTENCIOSO DO PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela sociedade de advogados representante da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP contra sentença que homologou pedido de desistência da ação de retificação de matrícula de imóvel e deixou de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios em favor da CTEEP em razão da desistência da ação formulada após a citação, considerando o caráter contencioso assumido pelo procedimento de retificação de registro imobiliário.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cabimento dos honorários advocatícios foi acolhida. O art. 90, caput, do CPC dispõe que as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. A ressalva relativa à apresentação de contestação como marco para a incidência dos honorários aplica-se exclusivamente ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.040, § 2o, do CPC, sem disposição semelhante para o rito ordinário. O pedido de desistência foi protocolado após a citação da CTEEP, a constituição de advogado e a manifestação desta nos autos. A jurisprudência do TRF3 orienta-se no sentido de que a desistência apresentada após a citação, ainda que antes da contestação, enseja a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade (TRF3, ApCiv 5020831-26.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, DJEN 13/08/2025).

4. O procedimento de retificação de registro imobiliário, embora tipicamente de jurisdição voluntária, assumiu caráter contencioso no caso concreto. A CTEEP não anuiu de pronto com o pleito autoral, requerendo novos documentos para análise e, posteriormente, ressalvando discordância quanto à orientação do Oficial do Registro de Imóveis no tocante às áreas de servidão. A jurisprudência do TRF3 reconhece o cabimento da condenação em honorários quando as particularidades do caso revelam a superveniência do caráter litigioso, com incidência do princípio da causalidade (TRF3, ApCiv 0000031-92.2004.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, DJEN 16/04/2024).

5. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

__________

Tese: A desistência da ação apresentada após a citação, ainda que antes do oferecimento da contestação, enseja a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, nos termos do art. 90, caput, do CPC. Em ação de retificação de registro imobiliário que assume caráter contencioso, é cabível a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 90, caput, 485, §§ 4o e 5o, e 1.040, § 2o; Lei 6.015/1973, arts. 212 e 213.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5020831-26.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, DJEN 13/08/2025; e TRF3, ApCiv 0000031-92.2004.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, DJEN 16/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão